Tribunal: STF
Processo: ARE 1470003
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado (e-Doc. 16):



    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Inclusão de PIS e COFINS em sua base de cálculo. Incidência sobre o preço, que contempla todos os custos, incluindo precedentes encargos tributários. Lei Complementar Federal 87/1996, artigos 8º e 13. Descabida a inclusão do ICMS na base de cálculo daqueles outros, não o inverso. Supremo Tribunal Federal, RE 574.706/PR, Tema 69. Precedentes. Segurança denegada. Simples exercício regular de direito, sem intuito protelatório, os embargos de declaração opostos em primeiro grau, a despeito do caráter infringente. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a multa fundada em intuito protelatório dos embargos de declaração.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 1º; 5º; 145, § 1º; 150, IV e 155, II e § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que inexiste dispositivo legal que albergue a inclusão das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Defende a aplicação da razão de decidir utilizada no julgamento do Tema nº 69 da repercussão geral ao presente caso, haja vista que não se pode permitir a cobrança de tributos sobre tributos.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, sobre a inclusão do PÌS/COFINS na base de cálculo do ICMS, destaco que o Tribunal de origem não analisou a questão sobre o pálio dos dispositivos tidos por violados, de modo que não se encontra preenchido o requisito indispensável do prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No mais, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 69), no qual se fixou a tese “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS", não havendo falar em sua aplicação por analogia.



    Por fim, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido o seguinte precedente do Plenário da Corte.



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.322.745/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/21; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/17; e ARE nº 1.311.192/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/8/21; ARE nº 1.361.926/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente